Tribunal: TJES
Processo: 5000522-94.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-25

Ementa:
ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000522-94.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: MARCELO GEOVANI ESTEVAM RELLA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO. TERMO DE COMPROMISSO SEM DECLARAÇÃO DE EFETIVA REALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Marcelo Geovani Estevam Rella contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, consistente na sua reclassificação no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024, para contratação de professores em regime de designação temporária, sob alegação de que a Administração desconsiderou o documento apresentado para comprovar a experiência de estágio referente à inscrição para o cargo de Professor B3, embora tenha aceitado para o cargo de Professor B1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de documentos específicos previstos no edital para comprovação de experiência de estágio configura excesso de formalismo; (ii) estabelecer se o termo de compromisso de estágio, desacompanhado de declaração ou termo de rescisão, é documento suficiente para comprovar a efetiva realização do estágio declarado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital de processo seletivo possui força vinculante para a Administração e os candidatos, devendo suas regras ser observadas em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A exigência de apresentação do termo de rescisão ou declaração emitida pela instituição de ensino ou órgão concedente do estágio não constitui formalismo excessivo, mas requisito expresso no edital, destinado a comprovar a efetiva realização das atividades declaradas.

5. O termo de compromisso de estágio, por ser firmado antes da execução das atividades, não comprova o cumprimento das obrigações nele previstas, sendo insuficiente para atribuição de pontuação no certame.

6. O impetrante não comprovou que o documento foi aceito pela Comissão para o cargo de Professor B1, inexistindo prova de tratamento desigual ou ilegalidade no ato administrativo.

7. A reclassificação do candidato decorre do não atendimento às exigências editalícias, nos termos do item 7.7 do Edital SEDU/ES nº 40/2024, afastando a alegação de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A Administração deve exigir a apresentação de documentos previstos no edital para comprovação de experiência de estágio, não configurando excesso de formalismo.

2. O termo de compromisso de estágio, desacompanhado de declaração ou termo de rescisão, não comprova a efetiva realização das atividades e não gera direito à pontuação correspondente.

3. A reclassificação do candidato que não atende às exigências editalícias não configura ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.8.2024, DJe 15.8.2024; STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.5.2021, DJe 4.6.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-94.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCELO GEOVANI ESTEVAM RELLA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000522-94.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: MARCELO GEOVANI ESTEVAM RELLA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO. TERMO DE COMPROMISSO SEM DECLARAÇÃO DE EFETIVA REALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Marcelo Geovani Estevam Rella contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, consistente na sua reclassificação no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024, para contratação de professores em regime de designação temporária, sob alegação de que a Administração desconsiderou o documento apresentado para comprovar a experiência de estágio referente à inscrição para o cargo de Professor B3, embora tenha aceitado para o cargo de Professor B1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de documentos específicos previstos no edital para comprovação de experiência de estágio configura excesso de formalismo; (ii) estabelecer se o termo de compromisso de estágio, desacompanhado de declaração ou termo de rescisão, é documento suficiente para comprovar a efetiva realização do estágio declarado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital de processo seletivo possui força vinculante para a Administração e os candidatos, devendo suas regras ser observadas em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A exigência de apresentação do termo de rescisão ou declaração emitida pela instituição de ensino ou órgão concedente do estágio não constitui formalismo excessivo, mas requisito expresso no edital, destinado a comprovar a efetiva realização das atividades declaradas.

5. O termo de compromisso de estágio, por ser firmado antes da execução das atividades, não comprova o cumprimento das obrigações nele previstas, sendo insuficiente para atribuição de pontuação no certame.

6. O impetrante não comprovou que o documento foi aceito pela Comissão para o cargo de Professor B1, inexistindo prova de tratamento desigual ou ilegalidade no ato administrativo.

7. A reclassificação do candidato decorre do não atendimento às exigências editalícias, nos termos do item 7.7 do Edital SEDU/ES nº 40/2024, afastando a alegação de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A Administração deve exigir a apresentação de documentos previstos no edital para comprovação de experiência de estágio, não configurando excesso de formalismo.

2. O termo de compromisso de estágio, desacompanhado de declaração ou termo de rescisão, não comprova a efetiva realização das atividades e não gera direito à pontuação correspondente.

3. A reclassificação do candidato que não atende às exigências editalícias não configura ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.8.2024, DJe 15.8.2024; STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.5.2021, DJe 4.6.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de fevereiro de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000522-94.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: MARCELO GEOVANI ESTEVAM RELLA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório lançado.

VOTO

Senhor
Presidente
.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os concursos públicos, assim como os processos seletivos de contratação de servidores, devem observar o princípio da vinculação ao edital, relevando destacar que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 19/12/2024)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. “A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no RMS nº 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Infere-se dos autos que o impetrante se inscreveu no processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo para a contratação de professores em regime de designação temporária, regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024, tendo se candidatado aos cargos de Professor B1 e Professor B3.

Na fase destinada à comprovação dos títulos e da experiência profissional declarada no ato da inscrição, o impetrante foi reclassificado por não ter apresentado a documentação exigida no edital para a comprovação da experiência de estágio profissional por ele informada, decorrendo que a pontuação referente a este título não foi considerada.

De acordo a previsão contida no edital, para comprovar a experiência profissional de estágio prestado em órgão público os candidatos deveriam apresentar o termo de rescisão de estágio ou documento expedito pela Pessoa Jurídica de Direito Público a que esteve vinculado ou pela instituição de ensino onde o estágio foi efetivamente realizado.

Na hipótese de estágio prestado em instituição privada, os candidatos deveriam apresentar o termo de rescisão do estágio ou o termo de compromisso de estágio acompanhado de declaração expedida pela instituição de ensino, pela chefia imediata ou pelo setor de recursos humanos comprovando que o estágio foi realizado.

Eis o que dispõe o edital a esse respeito:

“7.2 - Para a avaliação de títulos, serão considerados os seguintes itens:

[...]

b) experiência de estágio, conforme exigências dos subitens 7.4 ao 7.4.3 e do Anexo II;

[...]

7.2.2 – O candidato poderá declarar sua experiência profissional ou de estágio sem restrição de data ou período trabalhado, entretanto deverá se atentar para as formas de comprovação estabelecidas nos subitens 7.3.6 ao 7.4.3 (incluído conforme a 2ª retificação).

[...]

7.4 - Da avaliação da experiência profissional de estágio:

7.4.1 - Considera-se experiência profissional de estágio, para todos os cargos, o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos de cursos de graduação na modalidade de licenciatura em IES.

7.4.2 - A experiência profissional de estágio deverá ser indicada em campo específico no ato da inscrição, conforme Anexo II.

7.4.3 - A comprovação da experiência de estágio dar-se-á por meio de:

I - EM ÓRGÃO PÚBLICO:

a) Termo de rescisão de estágio; OU

b) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, considerando a Administração Pública Direta e Indireta, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou declaração emitida por sites oficiais que contenham autenticação eletrônica ou documento expedido pela instituição onde atuou, contendo a identificação do responsável legal pela emissão do documento, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido que comprove a experiência de estágio, de acordo com o Anexo II.

II - NA INICIATIVA PRIVADA:

a) Termo de rescisão de estágio; OU

b) Termo de compromisso de estágio E Declaração que comprove a experiência de estágio, devidamente assinada pelo responsável da instituição ou pela chefia imediata ou pelo setor de Recursos Humanos da Instituição, que comprove a experiência de estágio, o período (dia, mês e ano) compreendido, em acordo com o Anexo II”.

As provas reunidas demonstram que o impetrante apresentou apenas o termo de compromisso de estágio firmado com a Unidade Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral – UMEFTI Rubens José Vervloet Gomes (id. nº 11831624, pág, 24), deixando, todavia, de fornecer a declaração expedida pelo setor de recursos humanos da Pessoa Jurídica responsável pela concessão do estágio ou pela instituição de ensino onde os serviços foram prestados, a fim de comprovar que o estágio foi efetivamente realizado, conforme exige o item 7.4.3, incisos I e II do Edital.

Averbe-se que o termo de compromisso de estágio, por ser um documento firmado antes do início da prestação dos serviços pelo estagiário, não constitui prova de que as atividades nele descritas foram efetivamente realizadas, o que justifica a exigência da apresentação do termo de rescisão ou da declaração emitida pela instituição onde o estágio foi realizado, a fim de comprovar que as obrigações assumidas no termo de compromisso foram efetivamente cumpridas.

Destarte, não houve excesso de formalidade da Administração Pública em exigir a apresentação do aludido documento, eis que respaldada em disposição expressa do Edital.

Acresça-se que o impetrante não comprovou a alegação de que o termo de compromisso de estágio foi aceito pela Comissão Responsável pela análise dos documentos quanto à inscrição para o cargo de Professor B1, eis que não há nos autos nenhum elemento de prova nesse sentido.

Esclareça-se, noutra parte, que a reclassificação do impetrante pela não consideração dos pontos correspondentes à experiência de estágio por ele declarada, foi realizada em conformidade com o item 7.7 do Edital, que assim dispõe:

“7.7 - Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional, experiência profissional ou experiência de estágio), e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 7.2 ao 7.5.10.4, o candidato será RECLASSIFICADO”.

Assim, em vista da ausência de ilegalidade, não há o que justifique a cassação do ato impugnado pelo impetrante.

Ante o exposto, denego a segurança.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sem honorários advocatícios (STJ, Súmula nº 105 e Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a segurança.